Tribunal: STF
Processo: RE 1563726
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina interpôs recurso extraordinário (eDoc 85) contra acórdão do Tribunal de Justiça Local que está assim ementado (eDoc 77):



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME AMBIENTAL. CORTE DE PINHEIRO BRASILEIRO (ARAUCÁRIA ANGUSTIFÓLIA) ESPÉCIE AMEAÇADA DE EXTINÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ALMEJANDO A REFORMA DA DECISÃO QUE DECLAROU INCOMPETENTE A JUSTIÇA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 109, IV, DA CF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL E DESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO.



    Sustenta, em síntese, que houve violação aos arts. 23, VI e VII; 24, VI, e 109, IV; todos da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. Tal o contexto, entendo assistir razão ao recorrente. 



    Inicialmente, assim explicitou o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina no acórdão recorrido (eDoc 77):



    Em que pese a insurgência ministerial e defensiva com o decisum, a manifestação judicial foi proferida com fulcro na existência de interesse da União no feito por se tratar da espécie araucária angustifolia, que se encontra na Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção (Portaria MMA n. 443/2014, atual Portaria MMA n. 300/2022), o que atrai a competência da União, nos termos do art. 109, inc. IV, da Constituição Federal, in verbis: 



    Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 



    [...] 



    IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços o u interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral; (grifei) 



    Portanto, por ser de interesse da União os crimes ambientais praticados em detrimento de espécies vegetais da flora brasileira ameaçadas de extinção, é de ser mantida a decisão atacada por seus próprios fundamentos.



    O Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 835.558, ministro Luiz Fux – Tema n. 648) fixou a seguinte tese: 



    Compete à Justiça Federal processar e julgar o crime ambiental de caráter transnacional que envolva animais silvestres, ameaçados de extinção e espécimes exóticas ou protegidas por compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. (grifei)



    Ocorre que, em caso fronteiriço, a segunda turma desta Corte já concluiu que em crimes ambientais onde há destruição de vegetação, nas hipóteses de ausência de transnacionalidade, como no caso em apreciação, a Justiça Federal é incompetente para o julgamento, ainda que a espécie atingida conste na lista nacional de espécimes ameaçadas de extinção. Transcrevo, no ponto, a Ementa do julgado supracitado:



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito constitucional e processual penal. Crime ambiental. Destruição de vegetação secundária em estágio médio de regeneração do bioma mata atlântica. Espécie ameaçada de extinção. Incompetência da Justiça Federal. Ausência de interesse direto da União. Necessidade de transnacionalidade da conduta. Tema nº 648-RG. Competência da Justiça Estadual. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. Cuida-se de agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário do Ministério Público do Estado de Santa Catarina para declarar a competência da Justiça Estadual para julgar o feito. 



    2. No julgamento do RE nº 835.558 (Tema nº 648-RG), o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu que “[a] ratio essendi das normas consagradas no direito interno e no direito convencional conduz à conclusão de que a transnacionalidade do crime ambiental, voltado à exportação de animais silvestres, atinge interesse direto, específico e imediato da União, voltado à garantia da segurança ambiental no plano internacional, em atuação conjunta com a Comunidade das Nações”. Na ocasião, a Corte fixou a seguinte tese: Compete à Justiça Federal processar e julgar o crime ambiental de caráter transnacional que envolva animais silvestres, ameaçados de extinção e espécimes exóticas ou protegidas por Tratados e Convenções internacionais”. 



    3. In casu, diante da ausência de transnacionalidade do delito ou outro fator que revele interesse jurídico específico da União, a competência para julgar o feito é da Justiça Estadual, mesmo se a espécie atingida constar na lista nacional de espécimes ameaçadas de extinção. Precedentes. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    (RE 1.551.297 AgR, ministro Dias Toffoli - grifei).



    Sendo assim, observo que o acórdão recorrido não está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria. 



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido, reconhecendo a competência da Justiça Estadual para processar e julgar os fatos. 



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se. 



Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente